Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LESÃO POR MOVIMENTOS REPETITIVOS. DESCARACTERIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTENTE.
1. A ausência de perícia ambiental não configura cerceamento de defesa quando ausência de nexo de causalidade foi estabelecida pelas características da moléstia.
2. Inexistindo provas de que a patologia sofrida pela parte foi contraída em face do exercício de sua profissão (moléstia profissional) a revelar o necessário nexo de causalidade, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
3. Apelação conhecida e não provida.